Tribunal: TJSP
Processo: 1529305-09.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – ISSQN e Taxas do exercício de 2013 - Feito extinto ante o reconhecimento da prescrição direta do crédito tributário – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do Recurso de Apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao Primeiro Grau para, se tempestivo o recurso, ser ele

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – ISSQN e Taxas do exercício de 2013 - Feito extinto ante o reconhecimento da prescrição direta do crédito tributário – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do Recurso de Apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao Primeiro Grau para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como Embargos Infringentes – Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1529305-09.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITU, é apelado NAVES SERVIÇOS ESPORTIVOS E
PUBLICIDADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E
KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1529305-09.2019.8.26.0286 -Voto no 10.397
2
Apelação Cível no 1529305-09.2019.8.26.0286
Apelante: Municipalidade de Itu
Apelado : Naves Serviços Esportivos e Publicidade.
Comarca: Itu
Juiz de origem: Fernando França Viana

VOTO No 10.397
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal ISSQN e Taxas
do exercício de 2013 - Feito extinto ante o reconhecimento
da prescrição direta do crédito tributário Valor da causa,
na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada
Não cabimento do Recurso de Apelação
Aplicação do
princípio da fungibilidade
Devolução dos autos ao
Primeiro Grau para, se tempestivo o recurso, ser ele
analisado como Embargos Infringentes
Recurso não
conhecido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Itu, nos autos de Execução Fiscal por ela proposta
contra Naves Serviços Esportivos e Publicidade, em face da r. sentença de fls.
04/05, que reconheceu de ofício a prescrição direta de crédito tributário, objeto
da cobrança executiva, julgando liminarmente improcedente a ação, nos
termos do artigo 332, § 1o, do Código de Processo Civil.
Alega, a Municipalidade apelante, que não se
pode reconhecer a prescrição intercorrente sem que antes seja intimada a dar
andamento ao feito. Requer, assim, o provimento do apelo, com a anulação da
r. sentença e o prosseguimento do feito.
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1529305-09.2019.8.26.0286 -Voto no 10.397
3
devidamente processado, sem a apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Itu promoveu, em 24/10/2019, Execução Fiscal em face de Naves Serviços
Esportivos e Publicidade, visando à cobrança de créditos tributários relativos
ao ISSQN e Taxas do exercício de 2013, conforme CDAs de fls. 02/03.
Sobreveio, então, a r. sentença extintiva
alhures referida, objeto do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Com efeito, assim dispõem o caput e §1o do
art. 34 da Lei no 6.830/80, in verbis:
“Art. 34 - Das sentenças de primeira instância
proferidas em execuções de valor igual ou
inferior
a
50
(cinquenta)
Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se
admitirão
embargos
infringentes
e
de
declaração.
§1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á
o valor da dívida monetariamente atualizado e
acrescido de multa e juros de mora e de mais
encargos legais, na data da distribuição.”
Inspirado, portanto, na pequena expressão do
interesse econômico discutido, o dispositivo objetivou restringir as vias
recursais aos Embargos Infringentes e de Declaração, e assim mesmo, opostos
apenas de sentenças, devendo ambos serem direcionados ao próprio Juízo
monocrático.
Ademais, conforme decisão proferida pelo E.
STJ em 09/06/2010 no REsp no 1.168.625/MG (2009/0105570-4), que teve por
Relator o Min. Luiz Fux (DJe 07/07/2010), resultou firmado o entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1529305-09.2019.8.26.0286 -Voto no 10.397
4
de que, a partir de janeiro de 2001, o valor de alçada, previsto no supracitado
artigo, seria atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Ampliado Especial (IPCA-E).
Neste sentido, o Tribunal Superior consolidou
o entendimento de que “com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser
encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o
substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem
efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor
aquisitivo”, de sorte que “50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR
= R$ 328,27 a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e
desindexada a economia” (REsp no. 607.930/DF, Rel. Min. Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004, pág. 206).
Assim sendo, será cabível o Recurso de
Apelação nas hipóteses em que o valor da Execução Fiscal, na data do
ajuizamento, seja superior a 50 ORTN ́s
Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional nos termos do que dispõe o art. 34 da Lei no 6.830/80.
Na hipótese em questão, tem-se que o valor
da causa, quando de seu ajuizamento, em outubro de 2019, importava em R$
438,65, sendo, portanto, inferior ao valor de alçada então vigente, que era de
R$ 1.022,13, de modo que o recurso adequado em face da sentença proferida
seria o de Embargos Infringentes, e não o de Apelação, como constante dos
autos.
As
circunstâncias,
não
obstante
o
entendimento acatado pelo D. Juízo monocrático, recomendam o recebimento
da Apelação como Embargos Infringentes, por aplicação do princípio da
fungibilidade, na medida em que não se pode considerar erro grosseiro a
interposição de um recurso por outro, dada a considerável complexidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1529305-09.2019.8.26.0286 -Voto no 10.397
5
atos normativos que regulam a espécie.
Isso
posto,
deve
ser
consignada
a
observação, no sentido de ser este apelo recebido como Embargos
Infringentes, endereçados ao próprio Juízo monocrático, a quem, após
verificados os pressupostos de admissibilidade, competirá o seu
processamento e julgamento.
Assim sendo, não conheço do recurso,
determinando a devolução dos autos à Primeira Instância, nos termos do
acórdão.
Silvana M. Mollo
Relatora